Tribunal: TJDFT
Processo: 0727111-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por FREDERICO ANTÔNIO DOS REIS, contra decisão do juiz de direito do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que considerou intempestivo o recurso inominado interposto no PJE no 0702261-43.2019.8.07.0006. O impetrante narra que, ao declarar encerrada a instrução processual, a magistrada consignou que a sentença seria publicada em cartório no dia 28.06.2019, mas o foi na mesma data da audiência, havida em 17.06.2019. Conta que a dita decisão não foi publicada no Diário Oficial, nem gerou expediente no processo judicial eletrônico, de modo que não foi dela intimado, somente tomando conhecimento da situação em 15.07.2019, quando já declarado encerrado o prazo para recurso. Relata que ainda assim interpôs o recurso, no dia 19.07.2019, mas foi considerado intempestivo. Sustenta a ilegalidade do ato judicial, forte no argumento de que o prazo recursal somente começa a correr no primeiro dia útil da publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico. Postula então a concessão da tutela de urgência, para suspender o ato lesivo e, por consequência, os atos da execução. No mérito, requer a concessão da segurança. O processo foi distribuído inicialmente a 1a Vara Cível de Sobradinho, que declinou da competência em favor de uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal, sendo a nós redistribuído. Verificado que a insurgência recai sobre ato judicial proferido pelo Juizado Especial, intimou-se o impetrante para se manifestar sobre a competência deste órgão. Não houve resposta. É o relatório. DECIDO. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é uma ação de rito especial, indicada para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Em regra, no entanto, não caberá mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; ou de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; ou ainda de decisão judicial transitada em julgado (art. 5o da Lei no 12.016/09). Não obstante, a jurisprudência flexionou tal regra restritiva em situações excepcionais, tais como nos casos de decisões eivadas de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder das quais decorra irreparável lesão a direito líquido e certo do impetrante. No caso, o impetrante defende que a decisão judicial é ilegal, porque, ao considerar intempestivo o seu recurso, violou a regra processual relativa a contagem dos prazos recursais. Ocorre que, nos termos do art. 11, inc. II, alínea “b”, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Tribunal, compete à Turma Recursal processar e julgar originariamente os mandados de segurança contra decisões monocráticas em matérias cível e criminal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública. Na mesma linha, o enunciado de súmula 376 do STJ: “Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.”. Logo, não tem o Tribunal competência originária para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra a decisão dos Juizados, devendo os seus atos serem reexaminados por suas próprias Turmas Recursais, exceto em caso de writ para controle sobre a competência dos Juizados Especiais, que não é o caso. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL E NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376/STJ. PRECEDENTES. 1. É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019). AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO PRESIDENTE TURMA RECURSAL. INCOMPETÊNCIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376 DO STJ. PARCIALIDADE JUÍZO. ALEGAÇÃO. TURMA RECURSAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REGRAMENTO PRÓPRIO. INCOMPETÊNCIA CONSELHO ESPECIAL. DECISÃO CONFIRMADA. 1. As decisões dos Juizados Especiais estão submetidas ao controle de suas Turmas Recursais, não possuindo este Tribunal de Justiça competência originária ou recursal para proceder ao reexame daquelas, exceto em caso de mandado de segurança para controle sobre a competência dos Juizados Especiais. 2. "Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial" (STJ, Súmula 376, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009). [...] 6. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1206084, 07030020420198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento nos artigos 6o, § 5°, e 10o, da Lei Federal n° 12.016/2009 e art. 226, I, do RITJDFT, indefiro a petição inicial e denego a segurança. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos.